Tribunal: TJMT
Processo: 8010017-50.2017.8.11.0108
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010017-50.2017.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VANIA DA SILVA BORGES - CPF: 854.781.641-00 (RECORRENTE), JOSINEIRE ALVES DE LIMA (RECORRIDO), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

8010017-50.2017.8.11.0108

Polo Ativo

VANIA DA SILVA BORGES

Polo Passivo

JOSINEIRE ALVES DE LIMA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/95)

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE RECORRENTE NÃO COMPROVADO. VALOR DA VENDA. INCONCLUSIVO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais por não ter a parte autora comprovado os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que as razões recursais pugnam pela reforma sob o fundamento de que houve a confissão da dívida em contestação.

2. Em análise aos autos, verifico que a parte recorrente indica em sua inicial a existência de débito de R$ 855,00 (oitocentos e cinquenta e cinco reais – id. 218267174), já descontados R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais), enquanto o documento acostado (id. 218267174 – fls. 6) possui informação da totalidade da dívida em R$ 1.190,00 (mil cento e noventa reais), o que não condiz com o próprio teor da inicial.

3. Nesta sede recursal, a parte recorrente informa que o valor total de R$ 1.725,00 (mil setecentos e vinte e cinco reais) é a somatória do valor devido (R$ 855,00) e outro valor oriundo de nova compra (R$ 535,00), contudo, sem que haja qualquer comprovação da concordância da parte recorrida quanto à cobrança de qualquer um dos valores, inclusive havendo explícita negativa de débito em sede de contestação.

4. Inexistindo comprovação cabal do valor acordado entre as partes para compra e venda dos produtos, inviável a condenação ao pagamento.

5. Dessa forma, a parte recorrente não se desvencilhou de seu ônus probatório, pois não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024